Tribunal: TJDFT
Processo: 0700959-52.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2024-01-10

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR. BLOQUEIO DE CONTA SALÁRIO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NÃO COMPROVADO. BLOQUEIO DE VALOR EM CONTA CORRENTE. DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ESTRITO CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANOS PATRIMONIAL E EXTRAPATRIMONIAL NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Apesar da mitigação da impenhorabilidade, é de amplo conhecimento que as verbas salariais, salvo exceções (prestação alimentar, manutenção da dignidade de sobrevivência), são impenhoráveis, razão pela qual a instituição financeira age conforme a legislação vigente ao não penhorar o valor depositado na conta salário do autor.
II. As instituições financeiras tão somente acatam as determinações judiciais de constrição patrimonial (estrita observância ao dever legal), e, por isso, não podem ser responsabilizadas pelas perdas financeiras incorridas pelo cliente como resultado do fiel cumprimento dessas ordens.
III. O autor não se desincumbiu do ônus de provar o fato constitutivo do seu direito, na medida em que não comprovou o alegado bloqueio dos valores da conta salário, muito menos o alegado prejuízo material (Código de Processo Civil, artigo 373, inciso I).
IV. Não comprovado o ato ilícito imputado ao banco apelado, não há que se falar em reparação patrimonial e/ou extrapatrimonial, devendo ser mantida a sentença.
V. Recurso conhecido e desprovido.